Tribunal: TJSP
Processo: 1009987-18.2024.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Léa Duarte
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DOCUMENTOS EXIBIDOS EM CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso interposto pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de exibição de documentos e improcedente o pedido de indenização por danos morais, após o banco exibir os documentos

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DOCUMENTOS EXIBIDOS EM CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso interposto pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de exibição de documentos e improcedente o pedido de indenização por danos morais, após o banco exibir os documentos solicitados na contestação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão central é determinar se houve dano moral pela não exibição dos documentos em via administrativa e se o banco descumpriu sua obrigação legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O banco exibiu os documentos em contestação, cumprindo sua obrigação.
Não há recusa injustificada da requerida, uma vez que a notificação extrajudicial foi irregular e desacompanhada de procuração.
A ausência de atendimento à notificação administrativa não caracteriza dano moral, sendo apenas um mero aborrecimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
Exibição de documentos em contestação afasta a condenação por danos morais.
Notificação extrajudicial irregular não caracteriza recusa injustificada.